Tribunal: STF
Processo: RHC 118434
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129 E 147 DO CP). ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I e III, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece, taxativamente, as hipóteses que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, permitindo, em seus incisos I e II, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. Precedentes: HC 112.248, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13.05.13; HC 107.712, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.02.12; HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09.



    2. In casu, o recorrente, de forma reiterada, agrediu, física e verbalmente, seus genitores, bem como ameaçou esfaquear sua mãe por não ter lavado um short. O juiz singular destacou que, além de ter descumprido medida socioeducativa anterior, o recorrente é um “adolescente problema, cujo comportamento independente tem levado ao caminho da delinquência habitual, a ponto de tornar impossível o seu retorno à convivência familiar e comunitária, ao menos momentaneamente”. Destarte, a imposição da medida socioeducativa de internação justifica-se em razão dos atos infracionais – equiparados aos crimes de lesão corporal e ameça – terem sido praticados mediante violência e grave ameaça, bem como em razão do descumprimento de medida anteriormente imposta.



    3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    4. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13).



    5. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13).



    6. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida.



    7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.